Tribunal: TJSP
Processo: 2249792-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Seguro saúde – Reembolso - Obrigação de pagar – Impossibilidade de fixação de astreintes pelo descumprimento da obrigação de reembolso, que não faz coisa julgada, podendo ser excluída – Devedor que se sujeita à expropriação forçada por quantia certa - Uma vez não oferendo o serviço, a consequência é o custeio integral fora da rede referenciada, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Seguro saúde – Reembolso - Obrigação de pagar – Impossibilidade de fixação de astreintes pelo descumprimento da obrigação de reembolso, que não faz coisa julgada, podendo ser excluída – Devedor que se sujeita à expropriação forçada por quantia certa - Uma vez não oferendo o serviço, a consequência é o custeio integral fora da rede referenciada, e disponibilizando, reembolsar nos limites do contrato os valores pagos ao não referenciado - A falta do reembolso ou sua insuficiência sujeita a devedora à expropriação forçada por quantia certa, a ser apurado nos autos principais, inclusive quanto a adequada e integral disponibilização dos serviços na rede de atendimento - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249792-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado JOÃO LUCAS FERREIRA FERNANDES (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249792-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.486
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2249792-41.2019.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 0033841-16.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível Central)
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: João Lucas Ferreira Fernandes (menor)
Juíza: Andrea de Abreu e Braga
Voto n. 19.486
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
Sentença - Seguro saúde – Reembolso - Obrigação de pagar –
Impossibilidade de fixação de astreintes pelo descumprimento da
obrigação de reembolso, que não faz coisa julgada, podendo ser
excluída – Devedor que se sujeita à expropriação forçada por
quantia certa - Uma vez não oferendo o serviço, a consequência é
o custeio integral fora da rede referenciada, e disponibilizando,
reembolsar nos limites do contrato os valores pagos ao não
referenciado - A falta do reembolso ou sua insuficiência sujeita a
devedora à expropriação forçada por quantia certa, a ser apurado
nos autos principais, inclusive quanto a adequada e integral
disponibilização dos serviços na rede de atendimento - Recurso
provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento provisório de sentença, em ação de
obrigação de dar com pedido alternativo de obrigação de fazer, da decisão de
fls. 126/127 dos autos originários, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela agravante, declarando que deve custear a integralidade do
tratamento realizado pelo agravado, até a data de 30/08/2019, determinando a
comprovação do depósito do valor remanescente buscado pelo agravado às
fls. 125 dos autos principais, no prazo de cinco dias, sob o fundamento de que
trouxe aos autos comprovação de que existe clínica credenciada que pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249792-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.486
3
realizar o tratamento concedido ao agravado, nos moldes descritos no título
judicial, entretanto, mesmo intimada a tanto, não comprovou que o tratamento
havia sido disponibilizado ao menor até a data de 30/08/2019, ocasião em que
apresentou relatório de clínica atestando a viabilidade de realização do
tratamento, assim correto o posicionamento do agravado em fazer uso da rede
particular e buscar aqui o reembolso integral, como, aliás, definido no titulo
judicial.
Insurge-se o recorrente contra sua condenação ao custeio
integral do tratamento do autor, bem como ao pagamento de asterintes no
valor de R$ 50.000,00, sustentando a recorrente que não houve qualquer
descumprimento de sua parte, na medida em que foi o próprio agravado quem
optou por contratar prestador de fora da sua rede referenciada para o
tratamento necessário ao segurado, recusando os serviços daqueles
referenciados da Seguradora, a quem cabe apenas garantir o reembolso dentro
dos limites da apólice, o que vem realizando, sendo descabido o cumprimento
provisório de sentença instaurado.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para que seja reconhecida a inexistência de descumprimento.
Negado o efeito suspensivo (fls. 26/28), foram
apresentadas contrarrazões, pugnando o agravado pela improcedência do
recurso, com a condenação da agravante às sanções previstas no artigo 81 do
CPC/2015, por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a agravante
omitiu fatos relevantes ao processo, inclusive sentença posterior proferida na
Execução Provisória da Sentença em 08/10/2019.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso (fls. 49/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249792-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.486
4
É o Relatório.
Foi certificado o trânsito em julgado na ação principal, de
maneira que é definitivo o cumprimento de sentença.
Constou do dispositivo da r. sentença no processo de
conhecimento:
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação para
condenar a ré a ré a custear o tratamento neurológico
multidisciplinar, composto por sessões de terapia
psicológica, fonoaudiológica, ocupacional ou qualquer
outra que venha a ser prescrita, realizada por profissionais
com especialização na abordagem comportamental ABA,
mediante contratação direta ou reembolso integral. Caso
seja disponibilizado ao autor profissional adequado ao
tratamento e, mesmo assim, optar o requerente por outro
não credenciado, o reembolso deve ocorrer nos termos do
contrato. A fim de não causar maiores prejuízos ao autor,
antecipo os efeitos da tutela, determinando à ré que
cumpra o determinado nesta sentença, em 10 dias, pena
de cominação de multa diária de R$500,00 até
R$50.000,00.
O Acórdão, que manteve a sentença, dispôs que "a ré não
provou que oferece o método de atendimento prescrito na sua Rede
Referenciada, de maneira que, até que isso ocorra, deve arcar integralmente
com os custos do tratamento prescrito".
Conforme ofício da Clínica Cauchioli de fls.67 dos autos
do incidente, datado de 31/07/2019, pertencente à rede referenciada, esta
confirmou atendimento às terapias prescritas, em consultório e em ambiente
domiciliar", havendo ciência ao agravado pela intimação de fls.69, em
30/08/2019, até quando é devido o reembolso integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249792-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.486
5
Há opção do agravado pelo atendimento fora da rede
referenciada, de maneira que a questão é de reembolso, conforme as cláusulas
do contrato de seguro saúde, e não necessariamente de obrigação de fazer.
O entendimento firmado perante o Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que: "a jurisprudência desta Corte Superior dispõe que,
nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária
como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que
lhe foi imposta. Precedentes." (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/8/2019, DJe 22/8/2019; AgInt no AREsp 1332037/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020,
DJe 03/03/2020; AgRg no Ag 1401660/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013).
Deve, assim, ser afastada a multa por descumprimento
judicial, uma vez que, não oferendo o serviço, a consequência é o custeio
integral fora da rede referenciada, e disponibilizando, reembolsar nos limites
do contrato os valores pagos ao não referenciado. A falta do reembolso ou sua
insuficiência sujeita a devedora à expropriação forçada por quantia certa, a
ser apurado nos autos principais, inclusive quanto a adequada e integral
disponibilização dos serviços na rede de atendimento.
A multa pode ser revista ou afastada, ainda que na fase da
execução. Está consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça que: "a
decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é
facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a
ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar
desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer" (REsp 1376871/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249792-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.486
6
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/05/2014, DJe 19/05/2014), bem como que: "a jurisprudência desta Corte
Superior entende que a redução do valor das astreintes, disposta no § 6o do
art. 461 do CPC, não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser
revisto, a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo" (AgRg no
AREsp 485.780/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014), e, ainda: "em
atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o
enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória
sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada,
inclusive, na fase de execução". (AgRg no AREsp 309.958/RS, Relator(a)
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 10/12/2013) 3.
Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1411760/PR, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe
19/05/2014).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
agravo de instrumento para afastar-se a multa.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica